Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-35.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003140-35.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEY TALYS BORGES DANTAS - CPF: 004.465.851-65 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003140-35.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Recorrida(s):

Ney Talys Borges Dantas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SITE GERENCIADOR DE RECEBIMENTOS. DÉBITO INDEVIDO NA CONTA DO AUTOR. AUSENCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DO VALOR SUPOSTAMENTE EMPRESTADO.

DESCONTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante desconto indevido na conta digital do consumidor, utilizada para gerenciar recebimentos de clientes, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir os valores indevidamente cobrados.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra sentença homologada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, S
UGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para SOLIDARIAMENTE:

a) CONDENAR, a parte Requerida
MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados a parte Requerente NEY TALYS BORGES DANTAS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) CONDENAR a Requerida MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA
a devolução ao reclamante
NEY TALYS BORGES DANTAS
, da importância de R$ 245,62 (duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) a título de dano material
, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ);
”.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Recorrente em suas razões recursais, alega que agiu em exercício regular de direito ao descontar os valores da conta do Recorrido, pois, apesar de a conta estar registrada com o nome de Glenda Patricia, o CPF utilizado é do autor, motivo pelo qual a cobrança é legitima. Afirma que existe dívidas de empréstimo neste CPF, e que o cadastro foi realizado pelo Recorrido, razão pelo qual não houve conduta arbitrária de sua parte.

Verifico através dos documentos juntados aos autos, que o Recorrido utiliza dos serviços da Reclamada para receber valores, na função crédito e débito, no entanto, no dia 14/10/2020, teve um desconto no valor de 245,62, de forma indevida, pois não reconhece o débito como seu, impedindo-o de utilizar os valores creditados das suas vendas.

Oportunizado ao Reclamado comprovar a licitude do desconto e a origem do negócio, o mesmo quedou-se inerte, visto que em sua contestação não apresentou qualquer documento ou indício de prova que pudesse justificar a cobrança, já que não trouxe aos autos o contrato assinado e o comprovante de transferência eletrônica do valor, em tese, emprestado. Tampouco comprovou que há relação entre a suposta devedora e o autor.

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a empresa agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos na conta de recebimentos do autor.

Estando firmemente verificada na hipótese a responsabilidade objetiva do Reclamado, cabe-lhe restituir os prejuízos de ordem material, assim como os de cunho moral.

Entendo que neste caso, o dano moral ocorreu na medida em que o consumidor não conseguiu solucionar o problema administrativamente, fatos que causam aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido, pois a meu ver, deve ser levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator